Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-36.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter procedido ao cancelamento da compra de um celular, procedendo a ré, ainda assim, o desconto das prestações mensais relativas ao produto em seu cartão de crédito – Recurso da ré parcialmente provido – Compra e seu respectivo cancelamento que são situações

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter procedido ao cancelamento da compra de um celular, procedendo a ré, ainda assim, o desconto das prestações mensais relativas ao produto em seu cartão de crédito – Recurso da ré parcialmente provido – Compra e seu respectivo cancelamento que são situações incontroversas – Arguição da ré, no sentido de que já houve crédito do valor integral do item na fatura de cartão da demandante, a permitir a continuidade do desconto das parcelas mensais, que não restou minimamente evidenciada – Ré que apresentou 'carta de cancelamento de venda' emitida pela Cielo, que não diz respeito ao 'caso sub judice', ostentando o documento valores, data de compra e número de cartão estranho aos autos – Autora, por outro lado, que demonstrou que houve o débito das parcelas número 1, 2 e 3 (de 10) nos meses subsequentes ao cancelamento, a tornar mesmo devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples contudo – Má-fé da fornecedora, a atrair a incidência do art. 42 do CDC, não evidenciada – Transtornos causados pela situação, ademais, que não podem ser alçados à categoria de dano moral, na medida em que não imbuídos de gravidade suficiente a justificar a condenação da ré ao pagamento pretendido – Fato que não gerou consequências lesivas a direitos de personalidade – Descumprimento contratual - Indenização por danos morais que não se presta exclusivamente à finalidade punitiva por eventuais falhas na prestação de serviços – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca caracterizada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO